Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713285-84.2023.8.07.0020 RECORRENTE: TANIA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTI RECORRIDA: RIOS &amp; SANTANA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual civil e civil. ação de conhecimento. contrato de locação. preliminar. sentença. nulidade. inocorrência. restituição do valor da caução, ainda que parcial. repetição em dobro. danos morais. inexistência. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução de caução, repetição em dobro e danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a sentença é nula; (II deve ser restituído o valor da caução, integral ou parcial; (III) ocorreu danos morais suscetíveis de reparação pecuniária. III. Razões de decidir 3. As normas que regem as relações de consumo não se aplicam ao contrato de locação, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes 4. Via de regra, finda a locação, a caução prestada deve ser restituída ao locatário, desde que as obrigações estabelecidas no contrato tenham sido cumpridas, dentre elas a devolução do imóvel locado no mesmo estado que se encontrava quando da celebração da avença. 5. É praxe nas avenças locatícias a realização de laudo de vistoria inicial, em que são consignadas as condições do imóvel no momento da entrega, incumbindo ao locatário, se dele discordar, requerer a realização de novo laudo. 6. O locatário que subscreve o documento atestando a situação do imóvel quando do recebimento, deve devolvê-lo nas mesmas condições apontadas no laudo de saída, sob pena de perda da caução, até o valor suficiente para realizar os reparos necessários. 7. A apelante recebeu o imóvel nas condições descritas no laudo inicial e, por ocasião da saída, foram detectados defeitos inexistentes quando da celebração do contrato, conforme apurou a prova testemunhal. 8. A pretensão de restituição integral do valor da causação é indevida, uma vez que demonstrado nos autos que foi retida apenas a importância suficiente para realização dos reparos, liberando-se o restante em favor da apelante. 9. Constatada a regularidade da conduta da apelada, não há que se falar também em restituição em dobro ou a ocorrência de danos morais, mesmo porque não se vislumbram nos fatos qualquer violação a direitos da personalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. O imóvel locado deve ser restituído na mesma situação descrita no laudo inicial, sob pena de retenção do valor da caução, até o limite suficiente para sanar os defeitos apurados no laudo de saída.” 2. Constatada a regularidade da conduta da parte, é indevida a pretensão de restituição integral/parcial da importância caucionada e a condenação por danos morais, até mesmo porque os fatos narrados não evidenciam qualquer violação a direitos da personalidade.” Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.560.760/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA, OAB/GO 46.003 e DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA, OAB/GO 47.429 e OAB/DF 65.82 (ID 79234082). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 79234082. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021